Tribunal: STF
Processo: ARE 1428724
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO DO RÉU.



    1) DECRETAÇÃO DA REVELIA DO DEMANDADO.



    1.1) ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO DO RECLAMO, ANTE A CONSOLIDAÇÃO DA TESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. URGÊNCIA CARACTERIZADA, DECORRENTE DA INUTILIDADE FUTURA DO JULGAMENTO DO INCONFORMISMO EM SEDE DE APELAÇÃO (TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA). RECURSO ADMITIDO.



    1.2) SUPOSTA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PRAZO. EXEGESE DO ART. 3º, § 3º, DA RESOLUÇÃO N. 314, DO CNJ, E DO ART. 4º-A, § 3º, DA RESOLUÇÃO CONJUNTA GP/CGJ N. 5. INCIDÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DAS REFERIDAS NORMAS. CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. REQUISITO PROCESSUAL ATENDIDO. TESE ACOLHIDA.



    “A possibilidade de suspensão dos prazos prevista nos casos previstos no § 3º do art. 3º da Resolução CNJ n.314/2020 (apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova) não depende de prévia decisão do juiz, bastando a informação do advogado, durante a fluência do prazo, sobre a impossibilidade da prática dos atos ali previstos." (TJBA. MS n. 8023691-91.2020.8.05.0000, rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. em 14.03.2021)



    2) PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO EM PROL DA EX-COMPANHEIRA.



    2.1) ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. IMPERTINÊNCIA. CONFORMIDADE ENTRE OS ARTS. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 300, § 2º, DO CPC. IMEDIATIDADE COM LASTRO NA EFETIVIDADE DA MEDIDA JUDICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MÁCULA INEXISTENTE.



    "As exceções previstas no parágrafo único do art. 9º representam hipóteses de prestação de tutelas jurisdicionais que, por sua própria natureza, seriam frustradas pelo tempo necessário ao estabelecimento do prévio contraditório ou se mostram aprioristicamente desnecessárias pela evidência do direito afirmado (e comprovado) pelo autor.[...]Nas hipóteses do parágrafo único do art. 9º, é importante frisar, o que ocorre é mero postergamento do contraditório, diante da escolha feita (validamente) pelo legislador sobre a preponderância momentânea de outro princípio, no caso, o da efetividade do processo ou, como proponho [...], efetividade do direito material pelo processo. Não se trata e nem poderia, sob pena de atrito não só com o referido dispositivo, mas, superiormente, com o 'modelo constitucional' e o alcance do inciso XXXV do art. 5º da CF - de eliminação do contraditório. (BUENO, Cassio Scarpinella).



    2.2) VERBA ALIMENTAR PRESTADA EM FAVOR DA VIRAGO. PARCOS RECURSOS E CONDIÇÃO DEBILITADA DA SAÚDE DO ALIMENTANTE. AVENTADO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELA ALIMENTÁRIA COMO ESTILISTA. SITUAÇÃO INAPTA À DESONERAÇÃO DO ENCARGO. AUTORA QUE, APESAR DE RELATIVAMENTE JOVEM (39 ANOS), ESTÁ AFASTADA DO MERCADO DE TRABALHO HÁ MAIS DE DEZ ANOS, SEM OUTRA FONTE DE RENDA QUE NÃO O AUXÍLIO DO EX-COMPANHEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES (ART. 333, I, DO CPC/73). RECLAMO DESACOLHIDO NO PONTO.



    3) PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. CABIMENTO NO CASO. EXISTÊNCIA DE VASTA DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A PROBABILIDADE DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. VULTOSAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM VÁRIAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. SUPOSTAS PROPRIEDADE DE BENS IMÓVEIS EM NOME DE TERCEIROS. RÉU SÓCIO EM EMPRESAS COM CAPITAL SOCIAL SUPERIOR A CENTO E QUARENTA MILHÕES DE REAIS. FATOS QUE NÃO SE COADUNAM COM A ALEGAÇÃO DE SER O DEMANDADO IDOSO, INCAPAZ, COM RENDA INFERIOR A DEZ MIL REAIS. ABERTURA DE DADOS PERMITIDA NA HIPÓTESE.



    4) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO DEMANDADO. DESCABIMENTO. HIPÓTESES LEGAIS NÃO EVIDENCIADAS. TESE REPELIDA. 



    5) HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECLAMO DERIVADO DE INTERLOCUTÓRIA SEM FIXAÇÃO DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X e XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, observa-se que o magistrado deferiu o pleito de prorrogação dos alimentos (evento 134 dos autos principais), ponderando que não houve alteração nas condições as quais justificaram o anterior estabelecimento (evento 76 da origem) pelo prazo de um ano.



    Deveras, desde a primeira interlocutória concessiva da pensão em prol da autora, datada de 02.03.2020, o mundo passa pela pandemia ocasionada pelo coronavírus, fato assaz notório que indubitavelmente trouxe mais dificuldades na busca de empregos e manutenção no mercado de trabalho.



    Embora a postulante seja relativamente jovem, 39 anos (evento 21 - informação 45 da origem), encontra-se desempregada desde 06.07.2011, sendo certo que a reinserção no mercado de trabalho após mais de dez anos pode ser dificultosa.



    Ademais, é incontroverso que durante a suposta união estável era o agravante quem supria todas as despesas da casa, em valores, como ele bem salienta, nada módicos.



    (...)



    A quebra de sigilo consubstancia-se uma medida excepcional, mercê da garantia da Constituição à intimidade e à vida privada, mas se tem admitido em hipóteses específicas, como por exemplo nas causas de alimentos, de execuções frustradas e também de inventários.



    Na espécie, não se cuida de mero pedido genérico. Ao inverso, há vasta documentação demonstrando a probabilidade de ocultação de bens pelo réu.



    Com efeito, observa-se, de um lado, vultosas movimentações financeiras -- centenas de milhares de reais -- pelo réu, que possui contas bancárias em ao menos oito instituições financeiras em vários países, como Brasil, Portugal, Estados Unidos e Espanha, tudo demonstrado em réplica (evento 109 da origem). Há indícios, ainda, de que o demandado é proprietário -- ainda que muitas vezes representado por interpostas pessoas -- de dezenas de empresas, cujos capitais sociais superam os cento e quarenta milhões de reais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente